Tribunal: TJPA
Processo: 0813408-58.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813408-58.2023.8.14.0000

APELANTE: DIEGO MIRANDA CANTAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0813408-58.2023.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO MIRANDA CANTÃO (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU E PALAVRA DA VÍTIMA. Demonstrado nos autos, diante da confissão do réu e da palavra da vítima, que o delito foi praticado em concurso de pessoas e durante o período noturno, não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples ou em absolvição por ausência de provas. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813408-58.2023.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO MIRANDA CANTÃO (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DIEGO MIRANDA CANTÃO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, CP, à pena definitiva de três anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de noventa e sete dias multa.

Narra a inicial acusatória que “(...)
no dia 13 de janeiro de 2019, por volta de 03h20min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Manoel de Sousa Furtado, o réu teria subtraído uma televisão, três máquinas de cortar cabelo e um secador, na companhia de um comparsa, pertencentes à vítima Daniel Cota Aderaldo de Souza. No dia, hora e local acima mencionados, os denunciados invadiram o estabelecimento comercial da vítima (...), para tanto arrombando o portão e subtraíram para proveito comum, os objetos acima descritos. (...).”

Denúncia recebida no dia 26 de agosto de 2019, id-15754066.

Aduz o Apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Informa que a palavra da vítima e a confissão do acusado não possuem valor absoluto e que não foram ouvidas testemunhas e não foram produzidas outras provas durante a instrução processual. Requer a reforma da sentença e sua consequente absolvição ou que se desclassifique a conduta para furto simples, considerando que não restou provado o concurso de pessoas nem o repouso noturno. Pretende ainda a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0813408-58.2023.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIEGO MIRANDA CANTÃO (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DIEGO MIRANDA CANTÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, CP, à pena definitiva de três anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de noventa e sete dias multa.

Aduz o Apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Informa que a palavra da vítima e a confissão do acusado não possuem valor absoluto e que não foram ouvidas testemunhas ou produzidas outras provas durante a instrução processual. Requer a reforma da sentença e sua consequente absolvição ou que se desclassifique a conduta para furto simples, considerando que não restou provado o concurso de pessoas nem o repouso noturno. Pretende ainda a reforma na dosimetria da pena.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito em comento restam comprovadas nos autos, diante dos relatos feitos em juízo, id-15754120, e da confissão do réu, Diego Miranda Cantão, que afirmou:
“(...) que já foi condenado por furto e cumpriu pena; que já é o terceiro furto que comete e que agora parou; que a denúncia é verdadeira; que estava em uma festa e foi convidado por Andrey
Augusto dos Santos a praticar o crime durante a madrugada, quando se dirigia a sua residência; que após furtarem os objetos, dividiram o produto do crime; que a
res furtiva
devolvida à vítima: um som, uma televisão e uma máquina

foi a parte que lhe coube na divisão; que foi o Andrey quem lhe convidou a praticar o crime lhe dizendo que seria em uma loja.
”

O ofendido
Daniel Cota Aderaldo de Souza
afirmou, id-15754112, em juízo que:
“(...) foi acordado na manhã do dia 03 de janeiro quando recebeu uma ligação de sua mãe informando que teriam adentrado na sua barbearia e furtaram uma televisão, um aparelho de som, três máquinas de corte e um secador; que um policial reconheceu o réu; que havia câmeras nas proximidades do seu estabelecimento; que nas diligências, o réu fora localizado na posse da televisão, aparelho de som e a máquina de corte; que teve um prejuízo de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 pelos bens não recuperados; que a porta do estabelecimento foi quebrada e pagou R$ 70,00 pelo conserto.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
2.
É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.
(...). (TJDFT - Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020) (destaquei)

Restou, portanto, demonstrado nos autos, diante da confissão do réu e da palavra da vítima, que o delito foi praticado em concurso de pessoas e durante o período noturno. Logo, não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples ou em absolvição por ausência de provas.

Quanto à pretensão de reforma na dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada em
0
3
anos
e 06 meses
de reclusão e
97
dias multa, considerando como desfavoráveis as
c
ircunstâncias

e as consequências

do crime
, as quais mantenho, considerando sua adequação e proporcionalidade, bem como diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, como a seguir transcrevo:

“As circunstâncias
: Reprováveis, tendo em vista o avançado horário da prática criminosa, tornou quase que inviabilizada qualquer espécie de vigilância eficaz da vítima;
Consequências do crime
: Desfavoráveis, considerando que apenas parte dos objetos foram recuperados, o que representou prejuízo à vítima.”

Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a fração de 1/6 para a redução da pena, restando
02 anos e 11 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Permanece ainda a agravante da reincid
ência
,
id-15754138, bem como a elevação da pena em 1/6, restando
0
3
anos
e 06 meses
de reclusão e
97
dias multa.

Quanto à causa de aumento do § 1º, do art. 155, do CP, tendo em vista que já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena, deixo de aplicá-la nesta fase.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho, portanto, a pena definitiva em
0
3
anos
e 06 meses
de reclusão e
97
dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024